Tribunal: TCU
Processo: 023.866/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7194/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.866/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Rodrigues Araujo (XXX.110.944-XX); Elidiane Poquiviqui do Nascimento (XXX.019.284-XX); Fabio Silva Gomes (XXX.914.414-XX); Francisco Junio da Silva Fernandes (XXX.727.803-XX); Keidylania da Costa Santos (XXX.922.894-XX); Mateus Pereira de Matos Santiago (XXX.275.195-XX); Millena de Melo Luz Batista (XXX.513.155-XX); Naylane Leite dos Santos (XXX.827.964-XX); Sarah Tarsila Vasconcelos Santos (XXX.547.895-XX); Washington dos Santos Nunes (XXX.259.614-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.